Tribunal: TJES
Processo: 0001074-45.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001074-45.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VENTO NORTE- COMERCIO VAREJISTA DE MOTOS E PECAS LTDA - ME
APELADO: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. COMPATIBILIDADE EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZO DO OBJETO DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
INABILITAÇÃO DO LICITANTE. POSSIBILIDADE.
PESSOA JURÍDICA. VALOR DA CAUSA.
CORREÇÃO
DE OFÍCIO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 292, § 3º, DO CPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA.

COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

1. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto nos artigos 3º e 41, da Lei 8.666/93, vigente à época dos fatos, tanto a Administração Pública, quanto os licitantes estão obrigados a observar o disposto no edital do certame.

2. A teor do disposto no artigo 32, caput, da Lei 8.666/93 (vigente à época dos fatos),
os
documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

3. Quanto
à
qualificação técnica
do licitante, o edital do pregão eletrônico previu a a
presentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, fornecido(s)por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove(m) a aptidão para o fornecimento compatível com as características indicadas no Termo de Referência - Anexo I do Edital
,
devendo ser apresentado em original ou cópia por qualquer processo de autenticação
, sem emendas ou rasuras, constando os dados da empresa contratada e assinado(s) por seu representante legal.

4.
Acerca da documentação relativa à qualificação técnica, o artigo 30, II, da Lei 8.666/93
exige que a atividade prévia desenvolvida pela empresa licitante seja pertinente e compatível em
características
,
quantidades
e
prazo

do objeto do contrato.

5.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “há situações em que as exigências de experiência anterior com a fixação de quantitativos mínimos são plenamente razoáveis e justificáveis, porquanto traduzem modo de aferir se as empresas licitantes preenchem, além dos pressupostos operacionais propriamente ditos vinculados ao aparelhamento e pessoal em número adequado e suficiente à realização da obra, requisitos não menos importantes, de ordem imaterial, relacionados com a organização e logística empresarial.” (REsp n. 295.806/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 6/3/2006, p. 275.)

6. Se o atestado de
qualificação técnica apresentado pela licitante é incompatí
vel com as características, quantidades e prazos da licitação, não se mostra apto a comprovar a capacidade técnica exigida no caso concreto, sendo cabível a inabilitação da licitante.

7
. Nos termos da Súmula 481, do STJ, “
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

8
.
“A Súmula 481/STJ estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (AgInt no AREsp n. 2.472.064/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

9.
A
concessão
da gratuidade
de justiça produz efeitos
ex nunc,
atingindo apenas os atos
posteriores
ao deferimento, não operando efeitos pretéritos.

10.
N
ão estando comprovada a presença dos pressupostos exigidos para a concessão da gratuidade de justiça, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado.

11
. Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001074-45.2020.8.08.0049

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
CARLETTO GESTÃO FROTAS LTDA

RECORRIDO :
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI – EPP E MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

MAGISTRADO :

VALERIANO CEZARIO BOLZAN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLETTO GESTÃO FROTAS LTDA, pretendendo a reforma da sentença que denegou a segurança, corrigiu o valor atribuído à causa, para fixá-lo em
R$ 2.448.000,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil reais), e determinou a intimação d
a
Impetrante para
complementar as
custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o novo valor da causa, sob pena de inscrição em Dívida Ativa.

No caso,
cuida-se de mandado de segurança impetrado, em
11.09.2020
, pela ora Recorrente, apontando a suposta ilegalidade formal e material da decisão que inabilitou a Recorrente no
Processo Licitatório por pregão eletrônico n. 003/2020, cujo valor é R$ 2.448.000,00
(dois milhões quatrocentos e quarenta mil reais).

A Impetrante/Recorrente sustentou a ilegalidade da decisão de inabilitação, com base nos seguintes argumentos
:

(
i
)
o fato indicado como
causa da inabilitação -
ausência de juntada d
a via
original d
o
atestado de capacidade técnica
- não é razoável e fere princípios da administração,
consistindo
em formalidade excessiva,
pois
o vício poderia ter sido sanado pela pregoeira que, com base
no e
dital, deveria ter determinado a entrega do
mesmo
, sem prejuízo ao procedimento ou aos demais licitantes; e

(
ii
) a decisão que inabilitou em definitivo
a Impetrante/Recorrente
, após interposição de recurso administrativo, é ilegal,
porquanto amparada em
fundamento
diverso d
o objeto da impugnação, o que viola contraditório e ampla defesa da licitante.

Pois bem.

Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto nos artigos 3º e 41, da Lei 8.666/93, vigente à época dos fatos, tanto a Administração Pública, quanto os licitantes estão obrigados a observar o disposto no edital do certame.

No caso, o objeto da licitação é o seguinte:

“
a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATA
ÇÃ
O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTA
ÇÃO
E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GEST
Ã
O DOS PROCEDIMENTOS DE MANUTEN
ÇÃ
O PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VE
Í
CULOS AUTOMOTORES, M
Á
QUINAS AGR
Í
COLAS
E
MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, INCLUINDO SERVIÇOS MEC
Â
NICOS EM GERAL, EL
É
TRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO DE DIRE
ÇÃ
O. BALANCEAMENTO DE RODAS, TROCAS DE
Ó
LEO PARA MOTOR, TROCAS DE FILTROS DE
Ó
LEO E FILTROS DE AR, SERVI
ÇO
S DE GUINCHO, SERVI
Ç
OS DE BORRACHARIA - COM FORNECIMENTO DE PE
Ç
AS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESS
Ó
RIOS DE REPOSI
ÇÃ
O GENU
Í
NOS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS, BEM COMO A AQUISI
ÇÃO
DE PE
Ç
AS, conforme quantitativo e especificaç
õ
es constantes do Termo de Refer
ê
ncia - Anexo I E Anexo VIII deste Edital.
.

O global estimado do objeto é
R$ 2.448,000,00
(dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil reais) em
12 (doze) meses
, sendo R$ 1.224.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil reais) para peças e R$ 1.224.000,0000 (um milhão duzentos e vinte e quatro mil reais) para serviços, e refere-se à manutenção de uma frota de
aproximadamente 177
(cento e setenta e sete)
veículos
.

A teor do disposto no artigo 32, caput, da Lei 8.666/93 (vigente à época dos fatos),
os
documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

R
elativamente à
qualificação técnica
do licitante, o edital do pregão eletrônico nº 003/2020 previu, no item 16.4.4, “a”, que:

“
16.4.4. relativamente a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do licitante:

a) Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, fornecido(s)por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove(m) a aptidão para o fornecimento compatível com as características indicadas no Termo de Referência - Anexo I do Edital
,
devendo ser apresentado em original ou cópia por qualquer processo de autenticação
, sem emendas ou rasuras, constando os dados da empresa contratada e assinado(s) por seu representante legal.”

Acerca da documentação relativa à qualificação técnica, o artigo 30, II, da Lei 8.666/93
exige que a atividade prévia desenvolvida pela empresa licitante seja pertinente e compatível em
características
,
quantidades
e
prazo

do objeto do contrato.

No caso, os documentos dos autos demonstram que inabilitação da Recorrente não decorreu da mera inobservância da formalidade relativa à apresentação da via original do atestado de capacidade técnica, conforme pretende fazer crer a mesma.

Restou evidenciado nos autos, que a Recorrente foi inabilitada porque a documentação
referente à qualificação técnica da mesma não atendeu às exigências fixadas no edital e no Termo de Referência, sendo incompatí
vel com as características, quantidades e prazos da licitação, não sendo apt
a
, portanto, a comprovar a capacidade técnica exigida no caso concreto.

O atestado apresentado pela Recorrente diz respeito aos serviços prestados pela mesma, no período compreendido entre 12.05.2020 e 09.08.2020, ou seja,
inferior a 3 (três) meses
, relativo à
contratação emergencial, com dispensa de licitação
, para um período total de 90 (noventa) dias.

A Administração Pública registrou que, como a implantação do sistema, treinamento de pessoal e credenciamento de fornecedores leva, em média, 30 (trinta) dias, no caso da contratação apresentada pela Recorrente, os serviços foram efetivamente prestados por cerca de apenas 2 (dois) meses, lapso temporal insuficiente para demonstrar a capacidade técnica exigida no contrato pretendido pela mesma, cuja duração é de 12 (doze) meses.

Registrou, também, o Recorrido, que o valor do contrato firmado pela Recorrente era de R$ 412.724,90 (quatrocentos e doze mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), quantia que corresponde a menos de 17% (dezessete por cento) do valor estimado para o contrato objeto do certame promovido pelo Município de Venda Nova Imigrante, que totaliza R$ 2.448.00000 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil reais).

Ademais, os serviços prestados pela Recorrente, indicados no atestado apresentado pela mesma, contemplava apenas 91 (noventa e um
)
veículos, enquanto o contrato objeto da licitação em exame contempla uma frota aproximadamente 177 (cento e setenta e sete) veículos, entre veículos automotores, máquinas agrícolas e máquinas pesadas.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “há situações em que as exigências de experiência anterior com a fixação de quantitativos mínimos são plenamente razoáveis e justificáveis, porquanto traduzem modo de aferir se as empresas licitantes preenchem, além dos pressupostos operacionais propriamente ditos vinculados ao aparelhamento e pessoal em número adequado e suficiente à realização da obra, requisitos não menos importantes, de ordem imaterial, relacionados com a organização e logística empresarial.” (REsp n. 295.806/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 6/3/2006, p. 275.)

Nesse contexto, inexiste o direito líquido e certo alegado pela Recorrente.

Quanto
ao valor da causa, a Impetrante/Recorrente indicou, na inicial, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Não requereu gratuidade de justiça.

Na sentença
recorrida,
o juízo
a quo
, aplicando o disposto no artigo 292, § 3º, do CPC,
corrigiu o valor da causa, para fixá-lo em valor correspondente ao contrato objeto do processo licitatório -
R$ 2.448.000,00
(dois milhões quatrocentos e quarenta mil reais) -, determinando que a Recorrente efetue a complementação das custas processuais.

No presente recurso, ao argumento de impossibilidade de arcar com o pagamento da complementação das custas calculadas com base no valor atribuído à causa na sentença, o Recorrente pleiteou o deferimento da gratuidade de justiça.

Juntou aos autos o balancete patrimonial do ano de 2020, demonstrando que encerrou o ano com prejuízos de aproximadamente R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Entretanto,
não prospera a pretensão do Recorrente.

“
A Súmula 481/STJ estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (AgInt no AREsp n. 2.472.064/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

No caso, o balancete juntado aos autos, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da Recorrente.

Por outro lado, a
concessão
da gratuidade
de justiça produz efeitos
ex nunc,
atingindo apenas os atos
posteriores
ao deferimento, não operando efeitos pretéritos.

No caso, a complementação das custas determinada pelo juízo
a quo
diz respeito às custas iniciais, que, em razão da equivocada indicação do valor da causa pela Recorrente, foram calculadas e recolhidas em valor substancialmente inferior ao efetivamente devido pela Impetrante, ora Recorrente.

Assim, ainda que a gratuidade pleiteada fosse eventualmente deferida, nem mesmo assim seria apta a produzir o efeito pretendido pela Recorrente, qual seja, eximir-se do recolhimento da complementação das custas.

Nesse contexto, e não
estando comprovada a presença
dos pressupostos
exigidos
para a concessão da gratuidade de justiça, impõe-se o
in
deferimento do benefício
pleiteado
.

Em face do exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)